Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600364-08.2020.6.16.0085
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão julgador: RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600364-08.2020.6.16.0085

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 23/10/2020
Processo referência: 0600364-08.2020.6.16.0085
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC nº 0600364-
08.2020.6.16.0085, (DRAP nº 0600354-61.2020.6.16.0085) que julgou deferido o pedido de registro de
candidatura requerido nestes autos de Leonilda De Oliveira Borges, para concorrer ao cargo de
vereadora pelo Partido Social Democrático -PSD, no Município de Porto Rico-PR, sob o número de
55400, com o nome de urna "Nilda da escola" (Recurso pelo Ministério Público Eleitoral alegando
que após a sentença sobreveio denúncia e contado com a candidata constatando que é
efetivamente servidora pública, cargo de auxiliar de serviços gerais, e não comprovou a
desincompatibilização, estando inelegível nos termos do art. 1º, II, "I", da LC nº 64/90). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRENTE)
LEONILDA DE OLIVEIRA BORGES (RECORRIDO)
EDER MARINHO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19260
616
16/11/2020 19:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.093
RECURSO ELEITORAL 0600364-08.2020.6.16.0085 – Porto Rico – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
RECORRIDO: LEONILDA DE OLIVEIRA BORGES
- OAB/PR0081072
ADVOGADO: EDER MARINHO DE OLIVEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC.
CANDIDATO.
VEREADOR.
INELEGIBILIDADE.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, II, “I” DA LC Nº 64/1990. PRAZO
NÃO OBEDECIDO. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA
INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A desincompatibilização dos servidores públicos no prazo previsto na
legislação eleitoral, em geral, é de 3 meses antes da data do pleito,
consoante a norma descrita no art. 1º, II, “i” da Lei de Inelegibilidades.
, o pedido de afastamento se deu intempestivamente no dia
2. In casu
1º/10/2020.
3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 19260616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/11/2020 19:11:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111619111955500000018647642
Número do documento: 20111619111955500000018647642

Na origem foi apresentado Requerimento de Registro de Candidatura por
Leonilda de Oliveira Borges para concorrer ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020.
Na sentença de id.12871116, o Juízo
deferiu o requerimento de registro de
a quo
candidatura da requerente ao cargo de vereador.
Em face da sentença proferida, o Ministério Público Eleitoral interpôs recurso
, sustentando que (id. 12322616): i) após a sentença, sobreveio denúncia acerca de
eleitoral
que a recorrida é servidora pública, ocupando cargo de auxiliar de serviços gerais, junto ao
Município de Porto Rico; b) não foi comprovado que houve desincompatibilização da recorrida;
e c) o MP recebeu por meio do Ofício nº 198/2020 uma lista com os nomes dos servidores que
se afastaram para concorrer ao pleito, no qual não consta o nome da recorrida. Ao final,
pugnou pelo provimento do recurso, com o consequente indeferimento do RRC da recorrida.
Em sede de contrarrazões, a recorrida aduziu
(id. 12871766) a
preliminarmente
preclusão da pretensão ministerial. No
: i) deixou de exercer suas funções no período
mérito
exigido, porque está afastada desde 01/10/2020, conforme Portaria nº 2285/2020; ii) mesmo
que não tivesse se afastado, não seria o caso de a declarar inelegível, porque ocupa função de
auxiliar de serviços gerais; iii) o MP não comprovou que estava de fato exercendo qualquer
atividade no período do impedimento. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso
eleitoral, diante da intempestiva desincompatibilização de cargo público (id.17797566).
É o relatório.
VOTO

II.i. Diante da ausência de certidão acerca da data da conclusão dos autos ao
Juízo
, o prazo será contado da publicação da sentença no mural eletrônico, que se deu
a quo
no dia 19/10/2020, tendo o recurso sido interposto em 20/10/2020, em atendimento ao prazo
de 3 (três) dias, previsto no art. 58, § 3º da Res.-TSE nº 23.609/2020. Além disso, presentes os
demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dele conheço, passando ao mérito.
II.ii. No caso em tela, a recorrida é contratada pela Prefeitura Municipal de Porto
Rico, na classe estatutária, ocupando a função de auxiliar de serviços gerais, tendo sido
admitida por meio de concurso público em 01/07/2015.
O recurso cinge-se ao não atendimento do prazo de desincompatibilização por
servidora pública municipal, previsto no art. 14, § 3º, V da Constituição Federal c/c o art. 1º, II,
“l” da Lei Complementar nº 64/1990.
II.iii. A desincompatibilização é o afastamento do titular do cargo, emprego ou
função que ocupa, pelo prazo previsto em lei. Esse afastamento pode variar entre três, quatro
ou seis meses antes da eleição e permitirá que o pretenso candidato concorra às eleições sem
incidir em causa de inelegibilidade.
Num. 19260616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/11/2020 19:11:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111619111955500000018647642
Número do documento: 20111619111955500000018647642

1.
2.
3.
A alínea “i”, II, do art. 1º da LC nº 64/90, assim dispõe:
i) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades
da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder
Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o
direito à percepção dos seus vencimentos integrais;
Observa-se do dispositivo colacionado que o prazo para a desincompatibilização
da ora recorrida é de 3 (três) meses antes do pleito, isso porque é Servidora Pública Municipal.
Nesse sentido, esta Corte Eleitoral já se pronunciou sobre a desincompatibilização:
ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. RRC. CANDIDATO.
CARGO VEREADOR. INELEGIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
- PSS. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, II, “I” DA LC Nº 64/90. PRAZO NÃO
OBEDECIDO. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA
INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A desincompatibilização dos servidores públicos no prazo previsto na
legislação eleitoral, em geral, é de 3 meses antes da data do pleito,
consoante a norma descrita no art. 1º, II, “i”, da Lei de Inelegibilidades.
Servidor Público contratado pelo Processo Seletivo Simplificado - PSS, por
prazo determinado, equipara-se a servidores efetivos, quando no exercício
de suas funções no órgão contratante.
Recurso conhecido e desprovido.
(RE 0600275-45.2020.6.16.0065, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, publicado
em sessão em 09/11/2020).

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO.
VEREADOR. MEMBRO DE CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. NECESSIDADE. REQUERIMENTO DE
AFASTAMENTO TEMPESTIVO. SUFICIÊNCIA. REGISTRO DEFERIDO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O membro de Conselho Municipal de Saúde equipara-se a servidor
público para fins eleitorais, devendo desincompatibilizar-se no prazo
legal de três meses.
2. O requerimento dirigido ao superior hierárquico dentro do prazo legal é
suficiente a comprovar a desincompatibilização, cabendo ao impugnante
demonstrar que não houve o afastamento do exercício das funções.
3. Recurso não provido.
(RE 151-56.2016.6.16.0161, Rel. Des. Xisto Pereira, publicado em sessão em
15/09/2016).
Em contrarrazões, a recorrida afirma que deixou de exercer as suas funções no
período exigido e está afastada de suas atividades perante o Município de Porto Rico desde o
Num. 19260616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/11/2020 19:11:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111619111955500000018647642
Número do documento: 20111619111955500000018647642

dia
, nos termos da Portaria nº 2285/2020, na qual foi concedida licença pelo prazo
1º/10/2020
de 3 meses, ou seja, até o dia 31/12/2020 (id. 12871816). Note-se:
Ademais, o recorrente juntou aos autos cópia do “Recibo/Demonstrativo de
pagamento”, do qual é possível extrair que até o mês de setembro/2020 ainda mantinha
vínculo com a Administração Pública, tanto que recebeu normalmente seus vencimentos, não
podendo se falar em afastamento de fato (id. 12871366).
Desse modo, é possível extrair dos documentos que a recorrente não se afastou
de fato da função de auxiliar de serviços gerais no prazo legal de 3 (três) meses. Ao contrário,
fez prova de que requereu seu afastamento apenas no dia 01/10/2020.
Sobre o tema, Rodrigo Lopez Zílio leciona que “a) para fins de
desincompatibilização, é exigido o afastamento de fato do candidato de suas funções (Agravo
Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 820-74 – Rel. Min. Henrique Neves – j.
02.04.2013);
b) cumpre ao servidor público comprovar o requerimento da
desincompatibilização no prazo legal, cabendo ao impugnante demonstrar que não houve o
afastamento do exercício das funções (Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº
(Direito Eleitoral. 5ª edição. Verbo Jurídico,
72-04 – Rel. Min. Arnaldo Versiani – j. 06.11.2012)”
2016. P. 283/284).
É o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
Num. 19260616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/11/2020 19:11:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111619111955500000018647642
Número do documento: 20111619111955500000018647642

CONSULTA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. 3
MESES ANTES DO PLEITO. ART. 1º, II, L, DA LEI COMPLEMENTAR Nº
64/90. REGRA GERAL. APLICABILIDADE AOS OCUPANTES DE CARGO
EM COMISSÃO. HIPÓTESES DE INELEGIBILIDADE. RESERVA DE LEI.
SERVIDOR COM ATRIBUIÇÃO DE ORDENAMENTO DE DESPESAS.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL:
ATÉ 3 MESES ANTES DAS ELEIÇÕES PARA SE AFASTAR DAS
FUNÇÕES. CARGO. PREFEITO. VICE-PREFEITO.
1. A desincompatibilização dos servidores públicos no prazo previsto na
legislação eleitoral, em geral, é de 3 meses antes da data do pleito,
consoante a norma descrita no art. 1º, II, l, da Lei de Inelegibilidades
(direcionada às hipóteses de disputa pelos cargos de Presidente da
República e Vice-Presidente da República), a qual é estendida aos casos
de competição pelos cargos do Poder Executivo Municipal, ex vi do art.
1º, IV, a, desse diploma normativo.
2. O regramento atinente à desincompatibilização aplicável aos servidores
públicos abarca tanto os ocupantes de cargo efetivo quanto os
comissionados, consoante jurisprudência sedimentada nesta Corte.
Precedentes: AgR-RO nº 92054/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, PSESS de
30.10.2014; AgR-RO nº 100018/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
PSESS de 2.10.2014 e Cta nº 993/DF, Rel. Min. Fernando Neves da Silva, DJ
de 16.3.2004.
(...)
4. No caso sub examine, acerca da indagação do prazo de
desincompatibilização do ocupante de cargo de direção que atue como
ordenador de despesas, pondero que a norma de regência há de ser a
mesma aplicável aos servidores públicos em geral, qual seja, art. 1º, II, l, da
Lei de Inelegibilidades - que prevê prazo de até 3 meses antes do pleito para
afastamento das funções -, ante a ausência de norma específica para a
peculiar hipótese de servidor que possua a atribuição de ordenamento de
despesas.
5. Por se tratar de restrição de direitos (i.e, restrição ao ius honorum), as
normas concernentes a inelegibilidades, nas quais se incluem as regras de
desincompatibilizações, devem ser interpretadas restritivamente.
6. Quanto às duas primeiras indagações, voto no sentido de que a pessoa
que ocupa cargo de direção no Poder Legislativo Estadual, com atribuição de
ordenamento de despesas, ante a ausência de norma específica, é regida
pela regra geral do art. 1º, II, l, da Lei Complementar nº 64/90. Portanto,
deverá se desincompatibilizar em até 3 meses antes do pleito para concorrer
aos cargos de Prefeito ou Vice-Prefeito. Relativamente ao último
questionamento, julgo-o prejudicado.
(TSE, Cta nº 45.971/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, DJE de 19/05/2016,
destacou-se).
Assim, os documentos acostados aos autos não são provas aptas a demonstrar a
desincompatibilização a tempo, conforme art. 1º, II, “i”, da LC nº 64/90 e, portanto, ausentes as
condições de elegibilidade e presentes as causas de inelegibilidade, o indeferimento do registro
de candidatura da recorrente é medida que se impõe.
Num. 19260616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/11/2020 19:11:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111619111955500000018647642
Número do documento: 20111619111955500000018647642

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral,
para o fim de reformar a sentença e indeferir o registro de candidatura de Leonilda de Oliveira
Borges, para as eleições 2020.
Roberto Ribas Tavarnaro - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600364-08.2020.6.16.0085 - Porto Rico - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA1 - RECORRIDO: LEONILDA DE OLIVEIRA BORGES - Advogado do RECORRIDO:
EDER MARINHO DE OLIVEIRA - PR0081072.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.11.2020.
Num. 19260616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/11/2020 19:11:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111619111955500000018647642
Número do documento: 20111619111955500000018647642